Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petições nas quais as seguintes entidades e pessoas físicas requerem o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae:



–     Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná (SIMEPAR) - eDOC 253; 



–     André Luiz Grecco - eDOC 265;



–     Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Químico (CNTQ) - eDOC 277; 



–     Palópoli & Albrecht Sociedade de Advogados - eDOC 284;



–     Central Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE) - eDOC 286;



–     Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (CONTRATUH) - eDOC 299;



–     Frente Ampla Democrática Pelos Direitos Humanos (FADDH) - eDOC 306;



–     Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura (CNTEEC) - eDOC 310; 



–     Sindicato dos Motoristas Cegonheiros (SIMOC) - eDOC 314;



–     Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, Ciclistas e Moto-taxistas do Estado de São Paulo (SINDIMOTO/SP) - eDOC 320;



–     Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins - eDOC 325;



–     Günther Mühlbach - eDOC 334;



–     Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Asseio e Conservação (FEBRAC) - eDOC 336;



–     Arlei Rodrigues (eDOC 357);



–     Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho (FENATEST) - eDCO 362;



–     Federação Nacional das Empresas Locadoras de Veículos Automotores (FENALOC) - eDOC 367; 



–     Entidade ABEERGO - Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos (eDOC 397);



–     Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE) - eDOC 403;



–     Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal (SINDENFERMEIRO-DF) - eDOC 411;



–     Intersindical - Central Sindical da Classe Trabalhadora - eDOC 420.



    Decido.



    A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo.



    Na situação em tela, embora inequívoca a relevância da questão controvertida, entendo que os citados requerentes se referem a pessoas físicas, entidades que representam apenas categorias específicas de trabalhadores ou não possuem pertinência com a matéria em debate, de modo que não está configurada a representatividade ampla necessária para o deferimento dos pedidos.



    Ressalto que há de se exigir maior rigor na análise de pedidos dessa natureza, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, e, em caso de concorrência de terceiros “oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente semelhantes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla". (Trecho do voto no RE 808.202-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.6.2017).



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 808.202-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017)



    Reitero, entretanto, que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta que o interessado apresente memoriais aos Senhores Ministros desta Corte e que os dados por ele apresentados sejam considerados no julgamento da causa. 



    Ante o exposto, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente